Tribunal: CARF
Processo: 12571.720100/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720100/2018-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.797 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Embargante
NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que inexistiu a contradição alegada pela embargante, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados. O ponto supostamente
contraditório foi, na realidade, decididos de forma contrária ao entendimento
da então recorrente, o que não dá suporte a embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
006.636, de 18/02/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 17/03/2020 (fl. 409), uma
quarta-feira, de modo que, havendo apresentado os Embargos em 23/03/2020 (fl. 410),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720100/2018-06
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

uma segunda-feira, são eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5
(cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do
Anexo II do RICARF combinado com o parágrafo único do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em contradição, a saber: - Na
fundamentação, no tópico “Da Suspensão de IPI”, consta que a autuação foi realizada
exclusivamente com base em documentação legal, sem auditoria, e que a contribuinte
trouxe aos autos elementos a seu favor quanto a transferência de produtos entre matriz e
filial.
No entanto, apesar de reconhecido na fundamentação, ainda que em parte, o direito da
contribuinte ao cancelamento da cobrança, a parte dispositiva nega provimento ao
Recurso Voluntário.
- Está clara a contradição, pois na fundamentação entendeu-se que a Recorrente trouxe
elementos a seu favor que comprovam a transferência de produtos entre matriz e filial,
mas no dispositivo negou-se provimento ao recurso, mantendo-se o auto de infração.
- No decorrer da fundamentação, em cada tópico das matérias analisadas, houve
conclusão do raciocínio com decisão expressa sobre a inexistência de razão da
Recorrente e o provimento negado.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os declaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Como vimos, a irresignação da Embargante fundamenta-se na existência de contradição
entre a fundamentação do acórdão embargado e a sua parte dispositiva, uma vez que, na
primeira, ter-se-ia reconhecido em parte o direito alegado pela Embargante. Os
parágrafos em que estaria configurado o vício são os seguintes:
Mérito
Da Suspensão de IPI
No mérito a Recorrente alega haver demonstrado a suspensão da exigência do
IPI, e-fl. 377.
Embora tenha restado cabalmente comprovado na Impugnação que a exigência
do IPI no presente caso estaria suspensa, consoante art. 43, X, RIPI/2010, eis
que mais de 90% das notas fiscais destacam o envio entre matriz e filiais, o que
representa simples remessa da produção, assim decidiu o relator:
Por outro lado, o julgador manteve a autuação com base na documentação fiscal
e contábil da própria empresa.
Da leitura dos autos entendo que a autuação foi feita com base exclusivamente
na documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para comprovar os
fatos. Por sua vez, a Recorrente traz elementos a seu favor quanto a transferência
de produtos entre matriz e filial, art. 43, X do RIPI.
Pois bem.
Vemos que o vício que nos parece estar presente no acórdão embargado é, na verdade, o
da obscuridade.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Vejam que, talvez, o que o seu relator tenha afirmado no parágrafo acima transcrito e
negritado é que a Embargante trouxe aos autos elementos que, segundo alega,
respaldariam o seu argumento, mas não que necessariamente o comprovariam.
Porém, como não se sabe, o acórdão embargado reclama a devida integração por
meio dos aclaratórios.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.
Encaminhe-se ao relator, conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, a fim de que
indique o processo para pauta com proposta de saneamento dos vícios apontados.
Considerando que o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo não compõe
mais o colegiado os autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para apreciação do mérito a seguinte alegação:
 Contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a sua parte
dispositiva sobre o tema “Da suspensão e IPI”.
Antes de adentrarmos nas alegações da embargante, cumpre observar exatamente
o que constou no acórdão embargado sobre o tema:
Mérito
Da Suspensão de IPI
No mérito a Recorrente alega haver demonstrado a suspensão da exigência do IPI, e-fl.
377.
Embora tenha restado cabalmente comprovado na Impugnação que a
exigência do IPI no presente caso estaria suspensa, consoante art. 43, X,
RIPI/2010, eis que mais de 90% das notas fiscais destacam o envio entre
matriz e filiais, o que representa simples remessa da produção, assim
decidiu o relator:
Por outro lado, o julgador manteve a autuação com base na documentação fiscal e
contábil da própria empresa.
Da leitura dos autos entendo que a autuação foi feita com base exclusivamente na
documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para comprovar os fatos. Por sua
vez, a Recorrente traz elementos a seu favor quanto a transferência de produtos entre
matriz e filial, art.43, X do RIPI.
O embargo, por sua vez, reclama que houve contradição entre o conteúdo do
acórdão e a parte dispositiva, já que negou provimento ao recurso voluntário. Sendo assim,
passamos a analisar a fundamentação da embargante:
No entanto, apesar de reconhecido na fundamentação, ainda que em parte, o direito da
contribuinte ao cancelamento da cobrança, a parte dispositiva nega provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Logo, clara está a contradição, pois na fundamentação entendeu que a recorrente trouxe
elementos a seu favor que comprovam a transferência de produtos entre matriz e filial, e
no dispositivo negou provimento ao recurso, mantendo o auto de infração.
Ademais, cumpre ressaltar que no decorrer da fundamentação, em cada tópico das
matérias analisadas, houve conclusão do raciocínio com decisão expressa sobre a
inexistência de razão da requerente e o provimento negado.
No entanto, no tópico “Suspensão de IPI” há reconhecimento de que as provas
apresentadas pela recorrente são suficientes ao provimento do pedido recursal, mas a
conclusão foi contrária.
Inicialmente entendo que não houve contradição, como requerido pelo
embargante, que sustenta que na fundamentação, no tópico “Da Suspensão de IPI”, consta que a
autuação foi realizada exclusivamente com base em documentação legal, sem auditoria, e que a
contribuinte trouxe aos autos elementos a seu favor quanto a transferência de produtos entre
matriz e filial.
Isso porque, quando o voto trata do tópico “suspensão de IPI” e em seguida trata
do tópico “ausência de provas” fica evidente que um tema complementa o outro, ou seja, a
ausência de prova é justamente da matéria que reclama a suspensão do IPI.
No último parágrafo do tópico ausência de provas, observamos a seguinte
conclusão:
No presente caso, o argumento da ausência de provas não se sustenta, tendo em vista a
documentação apresentada. Uma vez esclarecidas as dúvidas para verificar se houve
erro na escrituração da Recorrente diante das notas fiscais de transferência de produção
deve ser mantida a autuação.
Ora, esta o relator a dizer, em outras palavras, que ao contrário do que sustenta o
recorrente, a autuação não foi realizada com ausência de provas, visto que baseou-se em
documentação apresentada, e concluiu pela negativa do provimento.
Quando o relator destacou que “Da leitura dos autos entendo que a autuação foi
feita com base exclusivamente na documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para
comprovar os fatos” certamente buscou esclarecer que a autuação foi baseada nas declarações e
documentos apresentados pela Recorrente, até porque é fato incontroverso que houve declaração
do tributo no RAIPI.
Desta forma, considerando o RAIPI apresentado pela própria FISCALIZADA por meio
das EFDs, corroborado pelas notas fiscais eletrônicas de saída, conforme tabela de fls.
255 a 285, e ainda o disposto no Art. 21 da Lei no 4.502/1964, no Art. 149 do Lei
5.172/1966 (CTN) e no Art. 186 do Regulamento do IPI, efetuou-se o lançamento de
ofício do IPI. A tabela apresentada a seguir demonstra os cálculos utilizados para o
lançamento:
Os embargos tem claro intento de modificar o julgado, contudo, não é o meio
adequado, devendo o recorrente se utilizar de via própria para essa finalidade.
Há, portanto, uma harmonia e coerência no entendimento de que a manutenção da
autuação se deu com base nas declarações e documentações apresentadas pelo contribuinte,
conforme se constata nos termos do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal que
levaram a fiscalização a entender pela ausência do recolhimento do IPI escriturado e não
declarado, nesse caso concreto.
Diante do exposto deixo de acolher os embargos de declaração.
É o meu entendimento.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital